Tribunal: TJSP
Processo: 2032001-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA – BEM INDICADO PELA DEVEDORA RECUSADO – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS QUE REDUNDOU NA CONSTRIÇÃO DE QUANTIA IRRISÓRIA – CONVENIÊNCIA DO DEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO ALMEJADA PELA EXECUTADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO NO PARTICULAR.